Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1012503-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DOM AQUINO/MT.
Impetrante: Valdelicy Maria Monteiro
Paciente: Matheus Nathan da Costa
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Matheus Natan da Costa, acusado da prática do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Em apertada síntese, a impetrante relata que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, na medida em que emprega fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacadamente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, que indicam a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Defende, ademais, que a perpetuação da custódia representa violação ao princípio da isonomia, plasmado no art. 580 do CPP, tendo-se em perspectiva a identidade fático-processual da situação vivenciada pelo paciente e os demais coacusados em liberdade, além de desrespeito ao princípio da homogeneidade, considerando que, se eventualmente condenado, ao paciente não seria imposto o regime prisional fechado.
Em último lugar, aduz a caracterização de excesso de prazo para a formação da culpa, à luz dos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.
Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, expedindo-se o contramandado de prisão em favor do paciente. Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme consta, em 10.01.2020, a autoridade judiciária impetrada, atendendo à representação formalizada pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva de Bruno de Souza Santos, José Henrique Ferreira Neves Alves e Matheus Natan da Costa, ora paciente, tendo em vista que, no dia 10.12.2019, em conluio com Kennedy Weverton Aragão de Oliveira e Marlon Fernando Pereira Campos, teriam eles perpetrado um crime de roubo qualificado em residência, à mão armada e com restrição à liberdade de 04 (quatro) vítimas.
Na decisão, fundamentou o juízo singular a necessidade da custódia “para a garantia da ordem pública, calcada na gravidade concreta do delito, ante as informações do crime ter sido cometido mediante concurso de agentes (5), com premeditação prévia pois teriam passados 2 dias somente preparando o referido roubo, com restrição da liberdade das vítimas amarrando-as, com violência chegando a causar lesões em uma delas, havendo ainda notícias da utilização de arma de fogo” (id. 46266455, pp. 01/02).
Em 08.06.2020, foi indeferido o pedido da Defesa do paciente no interesse da revogação da medida, tendo-se em vista não só a perpetuação dos motivos ensejadores do claustro, sob a ótica do art. 316 do CPP, mas igualmente diante do fato de “que o acusado evadiu-se do distrito da culpa, sendo que desde a decretação de sua prisão se quer houve o cumprimento do mandado de prisão, o que reforça a necessidade da manutenção do decreto da prisão preventiva a fim de assegurar a ordem pública e garantia de aplicação da lei penal” (id. 46266460, p. 01).
Nessa perspectiva, constata-se, à primeira vista, que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da ultima ratio, considerados os riscos à ordem pública, emanado da gravidade concreta do delito, bem como à futura aplicação da lei, nos termos preconizados no enunciado n. 26 da TCCR deste Tribunal.
A propósito, a participação do paciente em audiência de instrução realizada por videoconferência é inábil a desconstituir, em princípio, o risco de frustração da futura ação da Justiça, já que não foi ele localizado pelas autoridades constituídas.
Por outro lado, considerando a pena abstratamente prevista para o delito imputado, que permite a fixação do regime fechado, não se verifica, nesse juízo epidérmico, suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sendo inadequada a invocação de eventual detração pelo paciente, já que não há tempo algum de prisão cautelar cumprido a ser detraído.
Ademais, eventuais condições pessoais abonatórias “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado n. 43 da TCCR).
Assim sendo, ao menos nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, reputam-se presentes os requisitos autorizadores do cárcere (art. 312, CP), afigurando-se inadequadas as medidas alternativas (art. 319, CPP), que, em princípio, não teriam o condão de salvaguardar o grêmio social e a aplicação da lei penal.
No que concerne à aplicação do art. 580 do CPP, verifica-se que a restituição da liberdade dos coacusados se deu por terem estes “colaborado com a instrução (...) bem como levando-se em consideração ainda o período de segregação cautelar” (id. 46266460, p. 02), o que, em linha de princípio, ilustra inexistir a alegada identidade de situação fático-processual, já que o mandado prisional do paciente permanece em aberto e sua custódia também se fundamenta na necessidade de garantir a futura aplicação da lei penal.
Por fim, é de se ressaltar que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para aferir eventual desídia das autoridades públicas, o que, ao menos por ora, não restou evidenciado, tendo-se em estima que já se encontra encerrada a fase instrutória (id. 46266460, p. 02).
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada